Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706445-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS AGRAVADO: DENISE SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo INSS em face da r. decisão (ID 33150088, fls. 76-79) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Denise Salgueiro Garcia Munhoz, rejeitou a impugnação da executada, majorou a multa diária anteriormente fixada para R$ 200,00 (duzentos reais) e determinou ao Agravante que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais. Alega, em resumo, que a concessão do benefício de auxílio-acidente de forma permanente, ainda que por acórdão transitado em julgado, não conferiu o direito à Agravada de cumulá-lo com a aposentadoria por tempo de contribuição. Afirma inexistir ilegalidade na cessação do referido benefício, mormente porque a aposentadoria por tempo de contribuição foi concedida em 1o/10/2019, após as alterações inseridas no art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, pela Medida Provisória no 1.596-14, convertida na Lei no 9.528/97, cuja disciplina veda a cumulação dos benefícios. Aduz que o atraso no cumprimento da ordem judicial decorreu da falta de servidores para atendimento das determinações no prazo assinalado pelo juízo, o que comprova ausência de ato deliberado ou resistência da Autarquia. Acrescenta que a multa pode ser excluída, pois, embora com atraso, o benefício foi concedido e pago na forma do título executivo. Argumenta que a condenação deve ser afastada ou reduzida a partir dos seguintes fundamentos: a) a suspensão da fluência dos prazos processuais a partir do dia 19/3/2020, por resolução do TRF- da 1a Região, em decorrência da emergência sanitária; b) a inobservância do enunciado da Súmula n.o 410 do c. STJ, ante a ausência de intimação do destinatário da obrigação, qual seja, a Central Especializada de Análise de Benefício – Demandas Judiciais (CEAB/DJ), havendo apenas intimação dirigida ao representante judicial do INSS; c) a ausência de apresentação dos cálculos pelo credor; e d) a impossibilidade de responsabilização pessoal do servidor público por descumprimento de ordem dirigida à Autarquia. Assevera que, caso mantida a condenação, o valor da multa seja limitado ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme bem destacado pelo d. Juízo a quo, os elementos aduzidos pela parte Agravante não são capazes de infirmar a legalidade da multa aplicada. Na origem, a Agravada ingressou com cumprimento de sentença em face do INSS, visando ao restabelecimento do benefício auxílio-acidente, além do pagamento dos respectivos atrasados (ID 33150088, pág. 39). O título executivo condenou o INSS a pagar à Autora/Agravada o benefício auxílio doença acidentário, com renda mensal correspondente a 50% do salário de benefício, de forma vitalícia e sem que compusesse o salário de contribuição, bem como a aposentadoria por invalidez acidentária, com o acréscimo de 25% do art. 45 da Lei n.o 8.213/91, a partir de 19/10/2000 (sentença de ID 33150087, pág. 63-65; acórdão de ID 31150088, pág. 8; e certidão de trânsito em julgado de ID 31150088, pág. 16). O Agravante, que não nega a cessação do benefício concedido em caráter vitalício, tampouco comprova o pagamento dos respectivos atrasados, teve contra si elevado o valor da multa pela prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, com fundamento no disposto no art. 77, inc. IV, do CPC/15, qual seja, “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação.” Observa-se que o Agravante, no curso do cumprimento de sentença, após a apresentação dos cálculos pela credora, foi intimado a restabelecer o benefício da Agravada, por decisão proferida em outubro/2021, sob cominação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), incidente a partir do 31o dia após a intimação e limitada a 90 (noventa) dias (ID 33150088, pág. 55). A Autarquia apresentou impugnação somente em dezembro/2021, oportunidade em que se limitou a alegar excesso de execução, porque incluídas no cálculo da dívida parcelas de benefícios não passíveis de cumulação (ID 33150088, pág. 57-58). Contudo, não se manifestou sobre a impossibilidade de cumprimento da decisão. Registre-se não haver informações quanto ao restabelecimento do benefício auxílio-acidente até o momento da interposição do presente recurso. Ressalte-se que o INSS busca, na verdade, rediscutir os termos da coisa julgada firmada na ação que reconheceu o direito da agravada ao recebimento de forma cumulada do auxílio-doença acidentário com a aposentadoria por invalidez. Importante consignar que, além de revolver a coisa julgada, o INSS traz à baila argumentos que sequer foram objeto de discussão no juízo de primeiro grau, a exemplo da impossibilidade material de cumprimento da decisão que determinou o restabelecimento do benefício à Agravada. Desse modo, não está evidenciada a plausibilidade do direto capaz de descaracterizar a prática da conduta disciplinada no art. 77, IV, do CPC/15. Acrescente-se que também não restou demonstrado o perigo de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, pois sequer homologado o valor da multa, tampouco deflagrada a respectiva execução, podendo a questão aguardar o julgamento final do recurso. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator